Tribunal: TCU
Processo: 022.455/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Domingos Cordeiro da Costa em face do Acórdão 12712/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o subitem "c.1" da decisão recorrida, sem prejuízo de orientar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação Coletiva 2005.34.00.012112-9, de autoria do Sindjus-DF, que tramitou no Juízo da 7a Vara Federal de Brasília e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 12 de julho de 2010; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.